Tribunal: TJPA
Processo: 0022239-16.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR: VICIO NA INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA ÓRGÃO EM QUE SE ENCONTRA LOTADO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO.1. O pleito de reconhecimento da inépcia da denúncia, quando já há sentença condenatória, confirmada por acórdão de apelação, é totalmente descabido, pois impossível analisar mera higidez formal da acusação se o próprio intento condenatório já foi acolhido pelo Estado. Precedentes do STJ.2. Não se pode ter como incompleto ou inexistente o ato de comunicação processual quanto a realização da audiência de instrução e julgamento quando consta nos autos certidão do Oficial de Justiça a demonstrar que o recorrente foi intimado, tendo, contudo, se recusado a apor seu ciente no mandado.3. Inexistindo vicio na intimação realizada, dada a fé pública existente na certidão do oficial de justiça, inexistia necessidade de qualquer outra diligência complementar como pretendido pelo recorrente.4. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.5. Inexistem vícios na fixação da pena base operada pelo juízo sentenciante, devendo ser mantido o quantum fixado nesta fase.6. Tendo o juízo, ao reconhecer a autoria delitiva, utilizado as declarações do recorrente em sede policial quanto a propriedade da droga, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea ? art. 65, III, ?d? do CP, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, restando como concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.7. Não há como se pretender pela readequação do regime de cumprimento de pena, vez que se trata de réu reincidente ? condenação com trânsito julgado na data de 19/08/2015.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0022239-16.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
APELANTE: SERGIO ROBERTO COSTA
ADVOGADO: FRANCELINO S. P. NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR: VICIO NA INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA ÓRGÃO EM QUE SE ENCONTRA LOTADO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO.
1. O pleito de reconhecimento da inépcia da denúncia, quando já há sentença condenatória, confirmada por acórdão de apelação, é totalmente descabido, pois impossível analisar mera higidez formal da acusação se o próprio intento condenatório já foi acolhido pelo Estado. Precedentes do STJ.
2. Não se pode ter como incompleto ou inexistente o ato de comunicação processual quanto a realização da audiência de instrução e julgamento quando consta nos autos certidão do Oficial de Justiça a demonstrar que o recorrente foi intimado, tendo, contudo, se recusado a apor seu ciente no mandado.
3. Inexistindo vicio na intimação realizada, dada a fé pública existente na certidão do oficial de justiça, inexistia necessidade de qualquer outra diligência complementar como pretendido pelo recorrente.
4. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
5. Inexistem vícios na fixação da pena base operada pelo juízo sentenciante, devendo ser mantido o quantum fixado nesta fase.
6. Tendo o juízo, ao reconhecer a autoria delitiva, utilizado as declarações do recorrente em sede policial quanto a propriedade da droga, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea - art. 65, III, ¿d¿ do CP, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, restando como concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.
7. Não há como se pretender pela readequação do regime de cumprimento de pena, vez que se trata de réu reincidente - condenação com trânsito julgado na data de 19/08/2015.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 03 e 10 do mês de agosto de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SÉRGIO ROBERTO COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que a condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias multa)
,
pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado, determinando ainda a perda do Cargo Público por ele ocupado - Investigador da Polícia Civil.

Fáticamente, a denúncia declara que, no dia 07 de outubro de 2010, o recorrente foi abordado em uma blitz da Policia Militar realizada na Rodovia Augusto Montenegro, enquanto deslocava-se em um táxi pelo logradouro público, ocasião em que foi constatada a presença de 60g (sessenta gramas) de maconha no porta mala do veículo, ocasião em que confessou ser o proprietário do material entorpecente.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o apelante pelo crime capitulado no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido acostado às folhas 34 do volume apenso, o laudo definitivo atestando a materialidade delitiva.

Após regular instrução, em sentença datada de 31 de agosto de 2015, o magistrado de piso julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas antes delineadas. Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou:
Preliminarmente:
- Cerceamento de defesa decorrente da Inépcia da denúncia ofertada;
- Nulidade decorrente da não intimação do apelante para comparecimento a audiência de instrução e julgamento;
No mérito:
- Da ausência de provas aptas a sustentar a condenação do réu;
- Reconhecimento da atenuante genérica da confissão;
- Fixação da pena base em menor quantum, vez que o vetor judicial da culpabilidade foi, equivocadamente, negativo em relação ao paciente.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça LUIZ CESAR TAVARES BIBAS manifestou-se pelo seu conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚCIA. INOCORRÊNCIA.

De inicio, a insurgência recursal sustenta pela nulidade do procedimento que culminou na condenação do recorrente, vez que a denúncia ofertada pelo
parquet
seria inepta por não descrever, adequadamente, os fatos tidos como delituosos imputados ao paciente, afirmando:
não ter tido, o apelante, a oportunidade de defesa, pois os fatos ali colocados foram extremamente genéricos, fazendo que com informação que ali deveriam constar não aparecessem.

Nessa toada, entendo como improcedente a afirmação, vez que, com a superveniência da sentença condenatória, tem-se por esvaziada a alegação de inépcia da inicial acusatória, na medida em que o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos, rito procedimental que, por obviedade, descortinou a exaustão os fatos incutidos ao réu.

Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos determinam a prolação de sentença condenatória. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMENTO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. ENUNCIADO N. 168 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que com a superveniência de sentença penal condenatória, confirmada, inclusive, como na hipótese em debate, por acórdão de apelação, perde força a discussão acerca da inépcia da denúncia e de ausência de justa causa ainda que deduzidas em momento anterior ao da prolação do aludido julgado, na qual havido o exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados.

2. Nessa ordem de idéias, não há como afastar, no caso, a incidência do óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp 823.053/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 17/05/2019)

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.
II - PRELIMINAR: VICIO NA INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA ÓRGÃO EM QUE SE ENCONTRA LOTADO. DESNECESSIDADE.

Em segundo momento, o recorrente sustenta que o rito procedimental encontra-se eivado de nulidade a considerar todos os atos posteriores a audiência de instrução e julgamento realizada, conquanto não tenha sido intimado para comparecer a referida audiência por ausência de intimação adequada, consignando que, por se tratar de servidor público, deveria ter sido comunicado dos atos processuais no local em que encontrava-se lotado, por ser esse o seu domicilio legal.

Novamente, não há como se acolher a preliminar aventada. É que, conforme preconiza o art. 370 do Código de Processo Penal, o magistrado determinou a intimação do então acusado por meio do oficial de justiça, cuja certidão de fls. 38/39, demonstra que o recorrente foi intimado, tendo, contudo, se recusado a apor seu ciente, tendo na oportunidade lido e recebido a contrafé da comunicação processual que, ora, alega desconhecer.

Assim, tendo o Oficial de Justiça certificado pela completude do ato de comunicação processual em favor do réu, documento dotado de fé pública e cujo conteúdo não se pode desprezar, não há que se falar de qualquer vicio procedimental na comunicação dos atos do processo com aptidão para gerar nulidade no presente caso, não havendo, igualmente, que se pretender pela intimação do recorrente por outros meios quando, conforme certificado, o recorrente teve plena ciência do conteúdo do mandado expedido, devendo ser rejeitada a preliminar lançada.
III - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

Ao pretender pela sua absolvição, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, aduzindo que:
o apelante foi condenado com base no depoimento de um policial que disse que o apelante teria dito que o entorpecente era seu. Exclusivamente com base nisso. Pois foi a única menção que seria contrária ao apelante.
Pensamos não ser o suficiente esta menção para uma condenação.

Assim, necessário destacar que a remansosa jurisprudência desta corte já assinalou que a qualidade de policial, seja militar ou civil, não elide a validade dos depoimentos prestados, sobretudo quando não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados oriundos das turmas de direito penal desta E. Corte de Justiça. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante,
corroboradas pelas demais provas dos autos. torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela,
pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)

Assim, entendo por necessário destacar o depoimento das testemunhas colhidos em sede judicial:

A testemunha Charles Raimundo Garcia Franco narrou:
Que recorda da prisão do réu; Que estava em uma barreira preventiva da Polícia Militar e na abordagem foi verificado que o condutor do veículo estava portando um revólver calibre 38; Que o veículo era um taxi; Que ao ser questionado, ele disse que a arma era do policial civil que estava ao lado dele; Que ao revistarem o carro, encontraram o entorpecente no porta malas do carro; Que apenas o policial civil foi preso, e primeiramente ele foi encaminhado à DECRIF, pois este afirmou que o entorpecente seria dele e que teria apreendido em uma operação policial.

Tal depoimento, converge para as declarações feitas pelo ora apelante em sede policial, oportunidade em que assumiu ser proprietário do entorpecente apreendido, de modo que, para chegar a autoria do delito, o magistrado considerou provas judiciais e extrajudiciais - notadamente o inquérito policial em que o recorrente confessa a propriedade da droga apreendida, e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Nesse ponto, rejeito a pretensão recursal referente ao pleito de absolvição, conquanto hajam provas suficientes para entender a conduta do recorrente dentro do contexto normativo do art. 33 da Lei 11.343/06 na modalidade trazer consigo.
IV - DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE.

Subsidiariamente, o recorrente pretende a redução da pena base aplicada em seu desfavor, 1ª fase da dosimetria penal, vez que o vetor referente a culpabilidade teria sido equivocadamente valorado em seu desfavor. Nessa senda, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade anormal à espécie, agindo de forma consciente e voluntária, valendo-se de sua condição de servidor público para burlar a lei.

Sobre o tema, destaco que a valoração atinente a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, perpassa pela compreensão quanto - como ensina Guilherme Nucci,
a verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿,
motivo porque, o uso do cargo público ocupado para o transporte indevido de substância entorpecente é elemento hábil a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do apelante, devendo ser mantido como desfavorável o vetor ora em comento e, por via de consequência, a pena base fixada em seu desfavor.

Em segundo momento de suas teses subsidiárias, pretende o argumento recursal pelo reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea - art. 65, III, ¿d¿ do CP e, nesses termos, entendo que deve ser acolhido o pleito recursal, vez que, indubitavelmente, as provas judiciais foram estabelecidas em completude as declarações do recorrente em sede policial, de modo que deve ser reconhecida a atenuante antes referida.

Assim, considerando a pena base fixada, de 08 (oito) anos, reduzo-a em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, que torno concreta e definitiva ante a inexistência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, não havendo que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena, vez que se trata de recorrente com reincidência, conquanto já tenha sido anteriormente condenado, com trânsito em julgado, pelo delito de concussão.
V - DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço do recurso, e lhe dou provimento apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator